Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-51.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002266-51.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANA PAULA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 024.330.821-37 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE. PRODUTO COMPRADO E NÃO ENTREGUE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS NO CASO EM APREÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diferentemente do alegado na inicial, a empresa recorrida apresentou resposta à reclamação realizada junto ao PROCON, informando a devolução do valor pago pelo produto não entregue, antes mesmo do ajuizamento da presente ação.

Acerca das reclamações feitas pela Recorrente no site da Recorrida, fora apresentado na contestação registro de reclamação encerrada pela própria compradora 01 (um) minuto depois de efetuada, conduta esta que não foi explicada pela parte autora e vai de encontro à pretensão inicial.

Da releitura dos autos, verifica-se que a Recorrente não apresentou elementos capazes de evidenciar a ocorrência de danos morais no caso em apreço, ainda mais no desarrazoado patamar sugerido (R$ 10.000,00), razão pela qual
a sentença de improcedência deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANA PAULA MAGALHAES DA SILVA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedente o pedido inicial.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de condenação da empresa ora recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Cinge-se a análise deste recurso acerca da possibilidade de condenação da empresa recorrida em danos morais, por suposta falha na prestação de seus serviços, caracterizada pelo não recebimento de produto (botijão de gás 13KG vazio) comprado através da plataforma digital da Ré.

Desse modo, a fim de verificar a ocorrência (ou não) dos danos morais no caso vertente, procedi à releitura do processo e, não obstante os argumentos apresentados pela Recorrente, concluí que a sentença de improcedência (id. 170313293) deve ser mantida pelos próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto:

“(...) Pois bem, da análise dos autos, razão não assiste à Reclamante, vez que objetiva com a presente demanda apenas a condenação em eventuais danos morais suportados, isto porque, infere-se dos autos que muito embora o produto adquirido não tenha sido entregue no prazo avençado, na data de
15/12/2022
houve a devolução do valor pago pela Reclamante.

Cediço, que o dano moral caracteriza-se como a ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, tais sejam o que se referem à sua liberdade, à sua honra, à sua saúde (mental ou física), à sua imagem.

No caso concreto, não se vislumbra motivação suficiente a ensejar o deve de indenizar moralmente, vez que dos autos não consta qualquer relato mediante comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação à direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.”

Como visto acima, apesar de a ação ser ajuizada sob o argumento de que até aquele momento (27/01/2023) nada tinha sido resolvido, os próprios documentos juntados à inicial contradizem essa versão, uma vez que, em resposta à reclamação no PROCON, a empresa reclamada informou a devolução do valor pago pelo produto não recebido ainda no mês anterior, em 15/12/2022 (id. 170313279; p. 2).

Ainda, acerca das reclamações feitas pela Recorrente no site da Recorrida, fora apresentado na contestação (id. 170313287; p. 8) registro de reclamação encerrada pela própria compradora 01 (um) minuto depois de efetuada – conduta esta que não foi explicada em sede de impugnação que, assim como a peça recursal, se pautou em argumentação genérica.

Por tais razões, considero que a Reclamante/Recorrente não trouxe aos autos elementos capazes de evidenciar a ocorrência de danos morais no caso em apreço, ainda mais no desarrazoado patamar sugerido (R$ 10.000,00).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023